Tribunal: CARF
Processo: 13767.000223/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13767.000223/2006-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
NACIF DOS SANTOS ALCURE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de previdência oficial, dedução
indevida de previdência complementar, dedução indevida de dependente, dedução indevida com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000223/2006-51
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000223/2006-51

despesa de instrução, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão
alimentícia e dedução indevida com incentivo.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.108,29, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O Contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou a impugnação de fl. 09 em
12/09/2006, alegando, em síntese, os fatos a seguir descritos, pertinentes ao lançamento:
- o total de rendimentos tributáveis informado encontra-se correto, conforme
documentos de fls. 11/12;
- os dependentes corretos são: Lucinéa Saibel Alcure, esposa, conforme certidão de
casamento anexa; Leticia Aline Guedes Alcure, filha As expensas do declarante,
certidão de nascimento anexa; Rafael Saibel Alcure e Felipe Saibel Alcure, filhos
conforme certidões de nascimento anexas;
- os valores corretos do item de pagamentos e doações efetuados são os seguintes:
pensão alimentícia de R$19.085,62 paga a Maria Ada Guedes, IPAJM, previdência
oficial de R$7.475,43, ASPMES, plano de saúde e despesas médicas de R$562,35 e
pagamento de serviços odontológicos no valor de R$1.700,00 a Michela Stelzer Alcure
prestados ao próprio, esposa e filhos no ano de 2001;

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 22/01/2010, no acórdão 13-27.811, às e-fls. 49 a 55, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 62
a 67 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000223/2006-51

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/09/2010, e-fls. 61, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 01/10/2010, e-fls. 62, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000223/2006-51

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 03 a 12), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de previdência
oficial, dedução indevida de previdência complementar, dedução indevida de dependente,
dedução indevida com despesa de instrução, dedução indevida de despesas médicas, dedução
indevida de pensão alimentícia e dedução indevida com incentivo.
Para fins de delimitação da lide, a DRJ pontuou:

Inicialmente esclareça-se que, apesar de o impugnante afirmar que discordava de todo o
lançamento (fl. 38), não apresentou contestação expressa com relação As glosas de
previdência privada, despesas com instrução e dedução de imposto, tampouco
documentos hábeis a comprovar os valores informados em sua declaração de
rendimentos. Dessa forma, deve ser mantida, na integra, essa parcela do lançamento.
No que se refere aos valores de R$7.457,43 e R$19.085,62 informados pelo contribuinte
na DIRPF/2002 (fl. 24), respectivamente, como dedução a titulo de). Contribuição a
previdência oficial e pensão alimentícia judicial, estes se encontram devidamente
comprovados por meio do documento emitido pela fonte pagadora e apresentado A fl.
11. Dessa forma, tais deduções devem ser restabelecidas no calculo do ajuste anual.

A decisão de piso ainda, afastou a seguinte glosa:

Com relação ao cônjuge e os dois filhos do contribuinte, restou comprovada a relação
de dependência por meio das certidões de casamento e nascimento constantes das fls.
14, 16 e 17. Dessa forma, deve ser restabelecido o montante de R$3.240,00 relativo A
dedução com três dependentes.
Em sede recursal, o contribuinte insurge-se apenas face a omissão de
rendimentos, de forma que aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 para as demais infrações:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta exatamente as
mesmas alegações quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo
qualquer fundamento novo que afaste o atestado nas DIRF de e-fls. 33 a 3, motivo pelo qual
adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000223/2006-51

Por fim, quanto A omissão de rendimentos apurada pela Fiscalização, consta DIRF
emitida pela Policia Militar do Estado do Espirito Santo, extrato A fl. 29, que informa
exatamente o montante objeto do lançamento. 0 contribuinte não apresentou qualquer
argumento contrário ao referido valor, que constou expressamente da descrição dos
fatos do auto de infração (fl. 02). Portanto, mantém-se, na integra, este item do
lançamento.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital